Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711771-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: EVALDO RAIMUNDO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do Sistema SNIPER para investigação patrimonial em Ação de Execução de Título Extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso do Sistema SNIPER em sede de cumprimento de sentença, como ferramenta de localização de bens ou vínculos patrimoniais do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SNIPER é voltado primordialmente à apuração de ilícitos penais complexos, não sendo sua utilização comum em execuções cíveis. 4. As informações desejadas pelo exequente estão disponíveis em sistemas tradicionais como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, cujo uso já foi frustrado, mas sem demonstração de que o SNIPER traria resultado diverso. 5. Não há indícios mínimos de ocultação patrimonial sofisticada nem de vínculos patrimoniais incomuns que justifiquem medida excepcional. 6. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não obriga o Judiciário a realizar diligências sem indícios concretos de efetividade. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O uso do sistema SNIPER em cumprimento de sentença exige demonstração de sua razoabilidade e efetividade, não sendo cabível sua adoção genérica.” “2. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário o dever de localizar bens sem indícios de eficácia da medida.” O recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, 797 e 835, todos do Código de Processo Civil, e 4o da Lei 11.419/2006, sustentando que, na qualidade de exequente, busca a efetiva satisfação do crédito. Afirma que foram esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, razão pela qual deve ser utilizado o sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJPR e desta Corte de Justiça. Ao final, pede a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958 (ID 75183813). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 139, inciso IV, 797 e 835, todos do CPC, e 4o da Lei 11.419/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ao contrário da tese defensiva, não há demonstração de que tal medida traria resultado distinto ou mais efetivo do que aqueles já alcançados pelas ferramentas tradicionais. A ferramenta SNIPER centraliza e representa graficamente dados já disponíveis em bases acessíveis ao Poder Judiciário, de modo que sua utilização apenas se justifica em hipóteses excepcionais, em que se demonstre, de forma concreta, a existência de indícios de ocultação patrimonial ou de patrimônio disperso de difícil rastreamento — o que não se verifica no presente caso. Dessa forma, sua utilização sem justificativa concreta e plausível — como a existência de indícios de ocultação patrimonial ou de vínculos societários complexos — não se mostra adequada, tampouco proporcional” (ID 74284607). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colheria o inconformismo, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75183813. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025